Tribunal: STF
Processo: ARE 1243981
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho 
    Hidro-ion Aparelhos LTDA – ME protocolou petição (STF nº 28.642/2020) na qual requer a exclusão do presente feito da pauta de julgamento virtual e sua inclusão na pauta de julgamento presencial do Tribunal Pleno, tendo em vista o interesse na realização de sustentação oral.
    Decido. 
    Registro, inicialmente, que o art. 4º da Resolução STF nº 642/2019 dispõe: 
    “Art. 4º. Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: 
    I - (…) 
    II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator.” 
    Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator. No caso, o requerente não trouxe nenhuma especificidade que justifique o adiamento do julgamento ou, ainda, que ele seja realizado de forma presencial. 
    Ressalto que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque. 
    Ademais, em sede de agravo regimental, não se admite a sustentação oral de suas razões junto à Corte (art. 131, § 2º, do RISTF). 
    Nesse sentido, anote-se: ARE nº 861.118-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 9/8/16; RE nº 797.155-AgR-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 13/4/15; ARE nº 876.689-AgR-ED, Segunda Turma, Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/8/15; RE nº 601.914-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 22/2/13; e RE nº 585.380-AgR, Segunda Turma, Ministro Gilmar Mendes, DJe de 23/11/10.
    Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pelo agravante.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente